Tribunal: TJDFT
Processo: 0010499-15.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – Rejeita-se a preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração interpostos pelos Autores, uma vez que apontam a existência de eventual omissão no julgado, cumprindo satisfatoriamente o requisito exigido pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
3 – “Contradição” somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.
4 – “Obscuridade” é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão.
5 – Inexistentes os vícios apontados contra o acórdão embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com o objetivo de modificar o resultado do julgamento.
Preliminar rejeitada.
Todos os Embargos de Declaração rejeitados.